Tribunal: TJDFT
Processo: 0750689-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750689-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO HENRIQUE ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO HENRIQUE ALVES DA SILVA em face da decisão proferida pelo il. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0719000-50.2022.8.07.0018, que determinou a expedição de ofício requisitório mas observando o teto de 10 salários mínimos, com base em termo de renúncia firmado anteriormente pela parte agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 215930883 da origem): “O réu anexou documentos e planilha que apontam excesso de execução da quantia de R$ 252,61 (duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos, ao sustentar que o crédito total seria R$ 17.861,90 (dezessete reais oitocentos e sessenta e um reais e noventa centavos), mas nada requereu. Assim, nada a prover. A contadoria judicial apresentou planilha com o valor total do débito pela importância de R$ 18.114,51 (dezoito mil cento e quatorze reais e cinquenta e um centavos), mas com redução para R$14.120,00 (quatorze mil e cento e vinte reais), em razão da renúncia homologada do autor ao excedente a dez salários mínimos para recebimento por requisição de pequeno valor. Na petição de ID 213832619, o autor requer a expedição da requisição sem qualquer redução, ao justificar que o valor não perfaz a 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei 6.618/2020. No entanto, conforme decisão de ID 203122366 e termo de renúncia de ID 202486698, o autor expressamente renunciou ao crédito excedente a 10 (dez) salários mínimos. Diante disso, apesar de a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade da Lei 6.618/2020, não há possibilidade de o autor receber os valores excedentes a 10 (dez) salários mínimo. Isso porque a renúncia é ato unilateral, definitivo, irrevogável e irretratável, motivo pelo qual indefiro o pedido do autor. Expeçam-se as requisições de pequeno valor, cujo valor do autor está limitado a dez salários mínimos, conforme decisão de ID 203122366.” Inconformado, o demandante recorre. Alega que a renúncia apresentada foi firmada antes do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, que ampliou o teto das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) para 20 salários mínimos. Argumenta que a demanda foi ajuizada e o cumprimento de sentença foi iniciado sob a vigência da referida lei, razão pela qual o teto atualizado deve ser aplicado. Destaca que "a renúncia apresentada não deve prevalecer diante do posterior reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020" e que "o ato jurídico perfeito não pode ser utilizado para privar o agravante de direito reconhecido em legislação vigente e constitucional". Sustenta que decisões recentes deste Egrégio Tribunal têm adotado entendimento no sentido de que, na hipótese de reconhecimento posterior de constitucionalidade, o limite de 20 salários mínimos deve ser respeitado. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja expedida a RPV observando o teto de 20 salários mínimos, vigente à época da deflagração do cumprimento de sentença. Preparo no ID 66702378. Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso, podendo juntar os documentos que entender necessários ao deslinde da controvérsia. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator